Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sob a alegação de ausência de dolo e de inexigibilidade de conduta diversa, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a conduta de ingressar e permanecer na residência da vítima, ciente das medidas protetivas impostas, afasta o dolo exigido para a configuração do delito; (ii) se a alegada necessidade de alimentação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é delito doloso e de mera conduta, consumando-se com a violação consciente da ordem judicial regularmente imposta e conhecida pelo agente.
2. A ciência inequívoca das medidas protetivas, aliada ao ingresso e à permanência do réu na residência da vítima, evidencia a vontade livre e consciente de descumprir a determinação judicial.
3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando demonstrado que o agente, mesmo advertido acerca da proibição de aproximação e afastamento do lar, opta por desrespeitar a ordem judicial.
4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
5. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando existem alternativas lícitas ao comportamento adotado, sendo possível ao agente buscar abrigo ou alimentação em local diverso daquele expressamente vedado por decisão judicial.
6. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é a Administração da Justiça, razão pela qual o descumprimento da medida protetiva se caracteriza independentemente de eventual justificativa pessoal apresentada pelo agente.
7. Mantém-se a condenação quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, admitindo-se apenas o ajuste da dosimetria quando verificada desproporção na pena de multa fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência a conduta de quem, ciente da ordem judicial, ingressa ou permanece em local proibido, sendo inviável o reconhecimento da ausência de dolo ou da inexigibilidade de conduta diversa quando existentes alternativas lícitas de comportamento.
Dispositivos legais citados:
Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1673002, 0705526-82.2021.8.07.0006, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023. TJDFT, Acórdão 1340440, 0002132-03.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 13/05/2021.